Tribunal: TJDFT
Processo: 0747360-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO NÃO PREVISTO EM BULA. OFF LABEL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incide ao caso concreto a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106), para o postulado fornecimento pelo Poder Público do medicamento Pembrolizumabe (200mg) para tratamento de carcinoma urotelial de bexiga metastático para osso, pelo qual deve a parte atender aos seguintes critérios para ver concedida a medida: (i) haver prova da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) estar demonstrada a incapacidade financeira do paciente; e (iii) a vir comprovada a existência de registro do fármaco na Anvisa.
2. Hipótese em que, conquanto atendidos estejam os dois últimos requisitos, porquanto o medicamento está registrado na Anvisa e à autora/agravante foi deferida a gratuidade de justiça, dúvida há quanto ao preenchimento do terceiro requisito, em razão da existência de Notas Técnicas do NatJus apontando a possibilidade de terapias alternativas disponibilizadas pelo SUS e concluindo não se tratar de demanda favorável.
3. Inviabilidade de se impor ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar fármaco de alto custo para uso não indicado em bula para a enfermidade que acomete a agravante, uma vez que a prova de início produzida não revela, com o mínimo de segurança exigível, a eficácia da prescrição feita pelo médico assistente.
4. A pretensão deduzida de obter, em antecipação de tutela, medicamento de alto custo para o tratamento de carcinoma, quando existentes possíveis terapias alternativas fornecidas pelo SUS e presente dúvida sobre o uso do medicamento prescrito conforme bula, recomenda cautela para maior e mais substancial esclarecimento quanto ao direito vindicado. A necessidade de dilação probatória evidencia o não atendimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido.